Tribunal: TJPA
Processo: 0807263-90.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807263-90.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GENOVEVA SARRAZIN SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais relativa a conta PASEP, havia dado provimento ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial contábil. O agravante requereu o reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, ao fundamento de que o saque integral do principal ocorreu em 05/12/1991 e a ação somente foi ajuizada em 24/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição decenal da pretensão relativa à conta PASEP pode ser reconhecida no julgamento do agravo interno, como matéria de ordem pública, diante da prévia manifestação da parte agravada; e (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.387/STJ, o saque integral do principal em 05/12/1991 constitui o termo inicial do prazo prescricional, tornando prescrita a ação ajuizada em 24/04/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

O reconhecimento da prescrição exige prévia oportunidade de manifestação das partes, conforme o art. 487, parágrafo único, e o art. 10 do Código de Processo Civil, requisito observado no caso, pois a agravada apresentou contrarrazões sobre a tese prescricional.

5.

O Tema Repetitivo 1.387/STJ fixou que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

6.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou cálculos técnicos não desloca, reinicia ou prorroga o termo inicial do prazo prescricional, definido objetivamente pelo saque integral do principal.

7.

No caso concreto, o pagamento do principal vinculado à conta PASEP ocorreu em 05/12/1991, e a ação foi distribuída em 24/04/2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8.

As teses firmadas em recurso repetitivo aplicam-se imediatamente aos processos em curso, salvo modulação expressa em sentido diverso, inexistente no julgamento do Tema 1.387/STJ.

9.

Os Temas 1.150 e 1.387/STJ são complementares, pois o primeiro permanece aplicável quanto ao prazo decenal, à legitimidade passiva do Banco do Brasil e ao ônus probatório, enquanto o segundo fixa, de forma posterior e específica, o termo inicial da prescrição.

10.

Reconhecida a prescrição, fica afastada a utilidade da prova pericial contábil e não subsiste o fundamento anteriormente adotado para anular a sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno provido para reconhecer a prescrição decenal da pretensão deduzida por Genoveva Sarrazin Santos e extinguir o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a autora/agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida nas instâncias ordinárias quando observado o contraditório prévio.

2.

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal nas demandas relativas a falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos em conta PASEP.

3.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou cálculos técnicos não desloca o termo inicial da prescrição fixado pelo Tema 1.387/STJ.

4.

Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a necessidade de produção de prova pericial contábil.

Dispositivos relevantes citados
: art. 10 do Código de Processo Civil; art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; art. 205 do Código Civil; art. 355 do Código de Processo Civil; art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387; STJ, REsp 2.214.864/PE; STJ, REsp 2.214.879/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807263-90.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: GENOVEVA SARRAZIN SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA ID.3006338

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra
decisão monocrática
proferida nos autos da Apelação Cível nº 0807263-90.2024.8.14.0051, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse reaberta a instrução processual para realização de prova pericial contábil.

Transcrevo a ementa de DECISÃO MONOCRÁTICA agravada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais ajuizada por Genoveva Sarrazin Santos, na qual se alegou pagamento a menor de valores vinculados ao PASEP após a aposentadoria, com pedido de condenação ao pagamento da diferença apurada e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento do valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, e indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil, em demanda sobre diferenças de correção e rendimentos de conta PASEP, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide era admissível diante da natureza técnica da controvérsia; (iii) determinar se a distribuição do ônus da prova, à luz do Tema 1300 do STJ, reforça a necessidade de dilação probatória; e (iv) verificar se devem ser apreciadas as demais teses recursais após o reconhecimento da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando o acervo probatório já for suficiente para o julgamento, nos termos do art. 355 do CPC.

4. A controvérsia acerca da regularidade dos créditos, índices de correção monetária, conversão de moedas e rendimentos incidentes sobre conta individualizada do PASEP possui natureza eminentemente técnica e demanda prova pericial contábil.

5. O banco requerido formula expressamente, na contestação, pedido de produção de prova pericial contábil para demonstrar a regularidade dos lançamentos e impugnar os cálculos apresentados pela autora.

6. O juízo de origem, ao indeferir a prova técnica e, ao mesmo tempo, reputar insuficiente a demonstração defensiva sobre os cálculos controvertidos, impede a parte ré de produzir prova necessária ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. O Tema 1300 do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas controvérsias sobre conta PASEP e define a distribuição do ônus da prova, o que torna ainda mais relevante a adequada instrução processual para apuração técnica dos fatos controvertidos.

8. A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando a parte é impedida de produzir a prova oportunamente requerida e o julgamento ocorre com fundamento na insuficiência probatória.

9. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ficando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial contábil em ação que discute diferenças de valores de conta PASEP configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende de apuração técnica sobre índices de correção, rendimentos e regularidade dos lançamentos. 2. O julgamento antecipado da lide é incompatível com demanda que apresenta questão fática complexa e requer prova técnica oportunamente postulada pela parte. 3. O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual, com prejuízo da análise das demais teses recursais.

Em suas razões, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que deve ser reconhecida a prescrição decenal da pretensão autoral, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025), publicado em momento posterior ao saneador do juízo a quo.

Aduz que o saque integral do principal vinculado à conta PASEP ocorreu em 05/12/1991, conforme microfichas anexadas no ID 118939574 do processo originário, e que a presente ação somente foi ajuizada em 24/04/2024, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Sustenta, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive nesta fase processual.

A parte agravada
GENOVEVA SARRAZIN SANTOS
apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustenta que não teria ocorrido a prescrição, pois o termo inicial do prazo prescricional deveria corresponder à data em que teve acesso às microfilmagens/extrato analítico da conta PASEP, em 17/02/2022, ocasião em que, segundo afirma, teria tomado ciência das supostas irregularidades.

Defende a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, com fundamento no Tema 1.150/STJ, e a ausência de modulação de efeitos do Tema 1.387, pugnando pela preservação do princípio da segurança jurídica em relação às ações ajuizadas sob a égide do entendimento anterior.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial contábil, ou se deve ser reconhecida, desde logo, a prescrição decenal da pretensão autoral, conforme alegado pelo Banco do Brasil no presente agravo interno.

Adianto que assiste razão ao agravante.

I — DA PRESCRIÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, conforme expressão do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece a inexistência de preclusão para o exame de questões de ordem pública nas instâncias ordinárias.

A única exigência cuja observância se impõe ao julgador antes do reconhecimento da prescrição é a prévia oportunidade de manifestação das partes, na forma do parágrafo único do art. 487 do CPC, em respeito ao princípio da não surpresa e ao contraditório efetivo previsto no art. 10 do mesmo diploma legal.

Tal exigência encontra-se plenamente atendida nos autos. Devidamente intimada da interposição do agravo interno, a agravada apresentou contrarrazões em que se manifestou expressamente sobre a tese de prescrição, defendendo a aplicação do Tema 1.150/STJ, a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva e a ausência de modulação de efeitos do Tema 1.387/STJ.

A questão foi, portanto, submetida ao contraditório efetivo, inexistindo decisão surpresa ou qualquer óbice formal ao conhecimento da prejudicial neste grau de jurisdição.

II — DA APLICAÇÃO DO TEMA 1.387/STJ.

Superada a premissa, passa-se ao exame da prejudicial de mérito.

A matéria relativa ao termo inicial do prazo prescricional nas demandas em que se discutem supostos desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.387, oriundo dos Recursos Especiais nº 2.214.864/PE e 2.214.879/PE, com tese de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

A tese vinculante firmada no referido precedente dispõe:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

(STJ, Tema Repetitivo 1.387, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025)

O acórdão paradigma esclareceu que a discussão sobre a necessidade de conhecimento técnico, posse de extratos completos ou obtenção posterior de microfilmagens para a caracterização da ciência da lesão foi superada. Para o início do curso prescricional, não se exige conhecimento técnico especializado acerca da lesão ao direito. Ao realizar o saque integral, o participante toma conhecimento de que aquele é o valor que a instituição financeira entende como devido, nascendo, a partir de então, sua pretensão a eventuais diferenças, caso se considere lesado. A percepção de que o saque integral revela o encerramento da conta individualizada e a ausência de pagamento posterior é acessível ao cidadão médio, dispondo este do prazo decenal — bastante largo — para buscar a reparação eventualmente devida.

No caso dos autos, é fato incontroverso, comprovado pelas microfichas anexadas no ID 118939574 do processo originário e não impugnado pela agravada, que o pagamento do principal vinculado à conta PASEP ocorreu em 05/12/1991, por ocasião da aposentadoria da titular. A presente ação, contudo, somente foi distribuída em 24/04/2024.

Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça desde o Tema 1.150, a pretensão autoral teria se encerrado em 05/12/2001. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 24/04/2024, mais de 32 (trinta e dois) anos após o saque integral do principal e mais de 22 (vinte e dois) anos após o escoamento do prazo decenal, a pretensão encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição.

Não socorre a agravada
GENOVEVA SARRAZIN SANTOS
o argumento de que teria tomado ciência das supostas irregularidades apenas em 17/02/2022, quando teria obtido as microfilmagens e o extrato analítico. Tal alegação
não
prevalece diante da tese vinculante firmada no Tema 1.387/STJ, que estabeleceu critério objetivo para o início da contagem do prazo prescricional: o saque integral do principal. A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou cálculos técnicos não tem o condão de reiniciar, deslocar ou prorrogar o prazo prescricional, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e perpetuação indefinida da pretensão.

Tampouco prospera a alegação de ausência de modulação de efeitos. As teses fixadas em recurso repetitivo aplicam-se imediatamente, inclusive aos processos em curso, salvo modulação expressa em sentido diverso, o que não ocorreu no julgamento do Tema 1.387. A aplicabilidade imediata das teses vinculantes decorre da própria força normativa atribuída pelo art. 927, inciso III, do CPC, sendo de observância obrigatória pelos juízos e tribunais.

Os Temas 1.150 e 1.387 do STJ são complementares: o primeiro preserva sua vigência quanto ao prazo decenal, à legitimidade passiva do Banco do Brasil e ao ônus probatório da instituição financeira; o segundo, posterior e específico, fixa objetivamente o dies a quo, prevalecendo por especialidade temática e por posterioridade temporal.

Por fim, reconhecida a prescrição, não subsiste o fundamento anteriormente adotado na decisão monocrática para anular a sentença por cerceamento de defesa. A realização de prova pericial contábil somente teria utilidade caso ultrapassada a prejudicial de mérito.

Reconhecida a prescrição, torna-se desnecessária a apuração técnica acerca da regularidade dos índices de correção, rendimentos, lançamentos, saques ou eventuais desfalques na conta PASEP, pois o direito de ação voltado à reparação patrimonial já se encontra extinto pelo decurso do tempo.

Deste reconheço a prescrição decenal da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para RECONHECER a prescrição decenal da pretensão deduzida por GENOVEVA SARRAZIN SANTOS, EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão do resultado, condeno a parte autora/agravAda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/06/2026